Tribunal: STF
Processo: MS 38466
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá – SINJAP, e pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Amapá - SINDOJUS/AP, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “através de decisão proferida pela EXMA. CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA nos autos do Pedido de Providências nº. 0005566-22.2021.2.00.0000, datada de 08.03.2022, que determinou a anulação do ato normativo que disciplina o programa de incentivo à aposentadoria antecipada (Resolução TJAP n. 1.338, de 21 de outubro de 2019) para servidores e magistrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá”.



     



    Os impetrantes apresentam as seguintes alegações:



     



a.     as Impetrantes são entidades sindicais de primeiro grau, atuando como substitutos processuais dos serventuários da Justiça pertencentes ao Quadro de Pessoal permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, cuja substituição extraordinária, nesta demanda específica, abrange todos os servidores que aderiram ao programa de aposentadoria incentivada instituído pela Lei Estadual nº 2.372/2018;



b.     a legitimidade dos Impetrantes na defesa de direito líquido e certo violado por autoridade pública ou a ela equiparada encontra expressa previsão na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, bem como na Lei nº 12.016/09, que regula a impetração do mandamus;



c.     considerando que o mandado de segurança é sujeito ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, conforme disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/09, e que o ato impugnado ocorreu dentro desse período, mostra-se tempestiva a demanda;



d.     no presente remédio constitucional busca-se assegurar os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa violados através do ato do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências – PP nº. 0005566-22.2021.2.00.0000, sendo referido procedimento instaurado diante de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça em apurar a existência de pagamentos indenizatórios a juízes e desembargadores, relacionados a programa de incentivo à aposentadoria antecipada;



e.     em decisão datada de 21/07/20211, restou decidido pela autuação de referido procedimento em face do TJAP, TJRR, TJTO e TJPB, para acompanhamento da discussão, bem como foi determinado que aludidos Tribunais procedessem com suspensão dos “(...) os programas de incentivo à aposentadoria existentes até ulterior deliberação do Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo da indenização das parcelas referentes a férias vencidas e não gozadas, férias proporcionais e 13º proporcional, por ocasião da aposentação”;



f.     contudo, a referida decisão viola os direitos de defesa, uma vez que somente na decisão final proferida houve a vinculação dos servidores efetivos do TJAP, ao passo que nunca existiu ciência formal dada pelo CNJ ou pelo TJAP às entidades de representação dos servidores sobre a tramitação do PP nº. 0005566- 22.2021.2.00.0000, seja ela de primeiro (sindicato) ou segundo grau (federação), considerando que desde a sua origem somente se vinculou os atos administrativos de pagamentos indenizatórios exclusivos a juízes e desembargadores através de programa de incentivo à aposentadoria antecipada;



g.     em razão das decisões iniciais emanadas não vincularem servidores efetivos, o próprio TJAP entendeu por ainda conceder a concessão de programa aposentadoria incentivada aos seus servidores efetivos mesmo após ciência da decisão proferida em 21/07/20213, sopesando que nada foi suscitado sobre os servidores;



h.     conforme provas pré-constituídas, 90 (noventa) servidores foram alcançados pelos benefícios concedidos pelo programa de aposentadoria incentivada do TJAP e outros 29 (vinte e nove) procedimentos administrativos aguardam tramitação, cuja suspensão prematura dos benefícios financeiros de sobremaneira irá macular o Direito Adquirido e Ato Jurídico Perfeito;



i.     o fator ainda mais agravante é relacionado ao fato do programa de aposentadoria incentivada do Poder Judiciário do Estado do Amapá, instituído pela Lei Estadual nº 2.372/2018, permitir a manutenção do plano de saúde empresarial pelo prazo de até 10 (dez) anos ou até que o servidor complete 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas mesmas condições estabelecidas para os servidores ativos, conforme art. 4ª, inciso II, da Lei Estadual nº 2.372/2018, além de outros benefícios financeiros previstos, cuja iminente suspensão dos benefícios irá ocasionar danos irreparáveis para muitos servidores aposentados pelo PAI que possuem doenças graves e estão em coevo tratamento de saúde;



j.     deveria a Exma. Corregedora Nacional de Justiça realizar a notificação das entidades de representação dos servidores quando da vinculação de entendimento que envolve direitos adquiridos pelos servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, conforme art. 8ª, inciso XIII e § 5º, do RICNJ;



k.     além da violação ao direito de defesa e ao devido processo legal, que são resguardados constitucionalmente, temos que o próprio Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça garante o direito de participação das entidades de representação quando da remota possibilidade de repercussão dos efeitos jurídicos do PP nº. 0005566-22.2021.2.00.0000 na vida funcional dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Amapá;



l.     com isso, houve efetiva violação ao direito de defesa do SINJAP e do SINDOJUS-AP, que representam os servidores efetivos do TJAP por força do art. 8ª, inciso III, da Constituição Federal;



m.     a decisão emanada pela Exma. Corregedora Nacional de Justiça, ao buscar suprimir direito dos serventuários da justiça ao recebimento dos benefícios do programa de aposentadoria incentivada, ora instituído pela Lei Estadual nº 2.372/2018, que já são voluntariamente adimplidos desde o ano de 2019, merece total reprimenda por parte desta Egrégia Suprema Corte de Justiça, uma vez que tais atos diretamente violam princípios de ordem constitucional e infraconstitucional;



n.     embora o servidor público não possua “estabilidade” quanto a determinado regime jurídico, deve ser mantido o valor global de sua remuneração, em obediência ao art. 37, XIV, da Constituição Federal;



o.     o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá meramente editava as regras de habilitação no programa através de Resoluções Administrativas, em razão da autonomia administrativa que constitucional lhe compete, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual nº 2.372/2018;



p.     devem ser suspensos os efeitos da decisão proferida pela Exma. Corregedora Nacional de Justiça nos autos do PP n. 0005566-22.2021.2.00.0000, datado de 23/02/2022, mantendo-se os benefícios previstos nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 2.372/2018 na forma que até a presente data foi adimplida, inclusive, de maneira voluntária pela administração do TJAP.



     



    Diante de tais alegações, os impetrantes afirmam a relevância e a urgência da questão, pois: (i) a plausibilidade do direito alegado está devidamente comprovada a partir da análise do art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal e da regra prevista no art. 8ª, inciso XIII e § 5º, do RICNJ; (ii) evidente o perigo de ineficácia da medida caso não seja concedida a cautelar pleiteada, eis que a decisão/ato impugnado determina a imediata suspensão dos atos administrativos que concederam instituíram o Programa de Aposentadoria no TJAP, o que automaticamente levará à suspensão de benefícios instituídos pelos artigos 4º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 2.372/2018, cujos determinados servidores já percebem há mais de 02 (dois) anos.



     



    E, ao fim, formulam os seguintes pedidos: 



     



    a) concessão da medida cautelar, no sentido de suspender os efeitos do ato impugnado, conforme o art. 7º, da Lei n. 12.016/09, especificamente os efeitos jurídicos que repercutirão na vida funcional dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Amapá que aderiram ao Programa de Aposentadoria Incentivada instituído pela Lei Estadual nº 2.372/2018; 



    b) no mérito, seja concedida definitivamente a segurança pleiteada, para fins de assegurar a participação dos sindicatos impetrantes nos autos do PP n. 0005566-22.2021.2.00.0000, visando a apresentação de defesa e manifestação em nome dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Amapá que aderiram ao Programa de Aposentadoria Incentivada instituído pela Lei Estadual nº 2.372/2018;



    c) sucessivamente, seja assegurada a percepção de eventuais diferenças remuneratórias/indenizatórias relativamente às prestações eventualmente vencidas a contar da data da impetração do presente Mandado de Segurança, nos termos do artigo 14, § 4º, da Lei nº. 12.016/2009, acrescidas de juros e correção monetária, na forma do art. 1º-F, da Lei Federal nº. 9.494, de 10.09.1997, com a redação entabulada pela Lei Federal nº. 11.960, de 29.06.2009. 



     



    É o relatório. 



     



    Decido. 



     



    O mandamus não comporta seguimento, devido à ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via procedimental.  



     



    Pretendem os impetrantes, em suma, integrar os autos do PP n. 0005566-22.2021.2.00.0000, apontando como ato coator a seguinte decisão da e. Corregedora Nacional de Justiça (Doc. 19):



     



    Trata-se de procedimento instaurado para verificação, junto aos Tribunais, sobre a existência de pagamentos indenizatórios a juízes e desembargadores, relacionados a programa de incentivo à aposentadoria antecipada. 



    Para tanto, em abril de 2021, foi emitido o Ofício Circular n. 5/CN solicitando aos presidentes dos tribunais informações quanto a eventual pagamento a magistrado a título de incentivo à aposentadoria antecipada nos últimos 3 anos. 



    Apresentadas as respostas, três tribunais (TJTO, TJRR e TJAP) informaram que efetuaram pagamentos de incentivo à aposentadoria antecipada. 



    Nesse contexto, determinou-se que referidos Tribunais suspendessem, imediatamente, os programas de incentivo à aposentadoria existentes, até ulterior deliberação, sem prejuízo da indenização das parcelas referentes a férias vencidas e não gozadas, férias proporcionais e 13º proporcional, por ocasião da aposentação. 



    Agora, os três supracitados Tribunais informam a suspensão dos seus programas de incentivo à aposentadoria antecipada.



    É o relatório. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins informou que, por intermédio da Resolução n. 12, de 23 de junho de 2021, teria revogado as Resoluções n. 51, de 23 de julho de 2019, n. 10, de 27 de maio de 2020, e n. 6, de 10 de maio de 2021, que regulamentavam a Lei Estadual n. 3.489, de 22 de julho de 2019, que instituiu o Programa de Aposentadoria Incentivada naquela Corte (Id. 4431134).



    Da mesma forma, a presidência do Tribunal de Justiça de Roraima, por intermédio do Ofício n. 3961/2021-PR, asseverou que deu cumprimento integral à determinação desta Corregedoria Nacional de Justiça, com a suspensão imediata dos programas de incentivo à aposentadoria existentes no Tribunal (Id. 4445025)



    [...]



    Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá noticiou que houve a suspensão dos procedimentos de adesão ao programa de aposentadoria incentivada instituído para o exercício vigente e, ainda, a suspensão de todos os pagamentos relativos às edições anteriores do programa de incentivo à aposentadoria, inclusive dando-se ciência aos magistrados interessados e ao Colegiado do Tribunal (Id. 4515971). 



    Conforme se depreende, no momento, não estão ocorrendo novos pagamentos relativos a programas de aposentadoria incentivada – seja para magistrados, seja para servidores. 



    Não obstante, observo que o Tribunal de Justiça de Roraima e o Tribunal de Justiça do Amapá não revogaram seus normativos que disciplinam o pagamento deste benefício – no caso, a Resolução TJRR n. 45, de 18 de dezembro de 2019 e a Resolução TJAP n. 1.338, de 21 de outubro de 2019, respectivamente. 



    Ao que parece ocorreu, tão somente, a suspensão dos pagamentos já em curso, bem como de novos pagamentos.



    A meu ver, os normativos acima citados necessitam ser anulados. O pagamento de adicional, a título de incentivo para a aposentação de magistrados, não encontra previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nem na Resolução CNJ n. 133/2011. 



    E, de acordo com o entendimento do STF e do CNJ, o pagamento de verbas não previstas é, em princípio, incompatível com o regime jurídico da magistratura. 



    Além disso, não há nenhum sentido econômico em premiar um magistrado para que passe à aposentadoria, quando o benefício é suportado pelos cofres públicos. 



    Por sua vez, quanto aos servidores, assim como em relação aos magistrados, a medida é antieconômica – o Tribunal perde o trabalho do servidor, precisa substituí-lo, e o Estado é onerado pela aposentadoria. A situação é ainda mais grave quando o benefício é concedido sob o regime da paridade e da integralidade.



    Verifico que, em todos os casos, a Lei Estadual exige regulamentação, cuja expedição discricionária. Logo, a lei não impõe que o tribunal conceda o benefício. 



    A normatização de programas de incentivo à aposentadoria ofende os princípios da moralidade e da eficência (sic), constantes do art. 37 da Constituição Federal. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar: a) a intimação do TJRR e do TJAP informando que está negada qualquer autorização de pagamento de aposentadoria incentivada a magistrados e servidores. b) a anulação dos normativos que disciplinam seus respectivos programas de incentivo à aposentadoria antecipada (Resolução TJRR n. 45, de 18 de dezembro de 2019 e Resolução TJAP n. 1.338, de 21 de outubro de 2019).



     



    Verifica-se, prima facie, que os dispositivos tidos por violados - art. 8º, XIII, e parágrafo 5º do Regimento Interno do CNJ, nada dispõem acerca da necessária citação ou intimação de entidades sindicais para integrarem o pedido de providências. 



     



    Por outro lado, os impetrantes poderiam dirigir-se diretamente ao CNJ postulando seu ingresso nos autos do aludido procedimento, não servindo o mandado de segurança como sucedâneo das medidas ou recursos próprios dirigidos à autoridade competente, o que denota absoluta falta de interesse de agir, consubstanciada no binômio utilidade/necessidade do presente mandado de segurança.



     



    Não há se falar, portanto, em violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, vale dizer: em nenhum momento se demonstrou obstáculo ao ingresso das entidades no aludido feito administrativo.



     



    Por fim, verifica-se, a partir da leitura do decisum apontado como ato ilegal, que a suspensão dos pagamentos já fora determinada pelo próprio Tribunal de Justiça do Amapá. A decisão da e. Corregedora Nacional de Justiça, impugnada neste mandamus, foi no sentido de ratificar a suspensão dos pagamentos e ordenar a anulação do respectivo ato normativo - in casu, a  Resolução TJAP n. 1.338, de 21 de outubro de 2019.



    Também sob esse prisma, não se verifica abusividade ou desbordamento das prerrogativas constitucionais do CNJ, nem tampouco violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato foi expedido no âmbito das competências constitucionais do Conselho e apenas confirmou determinações anteriores, inclusive do próprio Tribunal de Justiça. 



    Nessa linha, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, E DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 35.758. INEXISTÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA AMPARAR O ALEGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o CNJ violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88), mercê de a deliberação ter ocorrido em rigorosa consonância com a decisão deste Tribunal, nos autos do MS 27.279, e em verdadeiro respeito às matérias judicializadas. Em suma, o CNJ limitou-se a estipular os procedimentos a serem adotados, no caso concreto, para o regular prosseguimento do concurso público vigente. 5. Inexiste desrespeito do ato coator em relação à decisão monocrática de minha lavra proferida nos autos do MS 35.758, porquanto igualmente NEGUEI SEGUIMENTO ao writ cujo intuito era justamente anular a referida deliberação do CNJ. 6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. (MS 36253 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.05.2020);



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 81/2009-CNJ. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO CNJ PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO INTERPRETATIVA QUE TENHA SURPREENDIDO OS CANDIDATOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Os atos impugnados reaplicaram o entendimento anterior, que já era de conhecimento do impetrante e que, inclusive, foi adotado pela Banca Examinadora quando do início do certame. Daí porque não houve qualquer inovação na determinação do CNJ que caracterizasse ilegalidade. 3. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados. 4. A ação constitucional do Mandado de Segurança não se presta ao ataque de interpretação razoável e anteriormente conhecida e pacificada pelo CNJ. 5. É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 6. Mandado de Segurança em que se denega a ordem. (MS 37382, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.06.2021)



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente